Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015634-07.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SALMO MACEDO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por Salmo Macedo, em desfavor do Estado de Mato Grosso, contra decisão lançada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015634-07.2021.811.0000, que deferiu, em parte, o pedido de tutela antecipada recursal.
Aduz o Embargante que dois fundamentos não foram enfrentados na decisão embargada.
Primeiro o fato do próprio Termo de Apreensão e Depósito ser prova inequívoca da inexistência do fato gerador da obrigação tributária, pois indica como remetente e destinatário o ora Embargante.
Segundo, a equivocada alíquota aplicada, se houvesse circulação de mercadoria.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeito infringente para que deferido integralmente o efeito ativo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário questionado. (Id 104779974)
O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando que inexiste vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo e rediscussão da matéria. (Id 106443527)
Vieram-me os autos conclusos.
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Sustenta o Embargante a existência de omissão por ter se manifestado quanto ao Termo de Apreensão que fez contar como remetente e destinatário a mesma pessoa, o que demonstra a ausência de circulação de mercadorias, bem como a aplicação de alíquota equivocada, se fosse o caso de operação tributável.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, emprestando efeitos infringentes.
Sem razão o recorrente.
Com efeito, não há que se falar em omissão, a decisão embargada é clara ao dispor que as provas não se mostram suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado, qual seja, a ilegalidade do ato administrativo combatido, requerendo, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
Sob esse enfoque, restou consignado na decisão embargada:
“Com efeito, na remessa de bem para conserto ou reparo deverá ser emitido Nota Fiscal sem destaque do ICMS, pois a operação de remessa para conserto está amparada pela não incidência do imposto, conforme estabelece os incisos XV e XVI do artigo 5o do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014:
‘Art. 5° O imposto não incide sobre: (v. caput do art. 4° da Lei n° 7.098/98)
(...)
XV – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:
a) 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;
b) 60 (sessenta) dias, nos demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem;
XVI – as saídas, em retorno ao estabelecimento de origem, dos bens mencionados no inciso XV deste artigo, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos IV e V do artigo 2°;
(...).’
Assim, a não incide ICMS na saída e no retorno de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de conserto, deve observar o procedimento legal aplicável à espécie, como, por exemplo, o prazo de 60 (sessenta) dias da data de remessa para retorno.
In casu, não é possível afirmar, de plano, que de fato o maquinário estava sendo transportado para retorno à fazenda, sendo necessária dilação probatória.
Importante frisar, também, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.”
Ademais, trata-se de uma análise sumária, de cognição não exauriente, sem o enfrentamento do mérito do recurso, o qual será apreciado quando do julgamento colegiado.
Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com a decisão prolatada.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora